Tribunal: TJDFT
Processo: 0706564-33.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO VERIFICADA. QUALIFICADORA DE EMPREGO DE CHAVE FALSA. APLICÁVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REDUÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. MAU ANTECEDENTE. DESFAVORÁVEL. FRAÇÃO DE AUMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. TEMA 585/STJ. REGIME INICIAL FECHADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Para o reconhecimento da coação moral irresistível, como excludente da culpabilidade, cabe à Defesa apresentar prova da alegação, na forma do art. 156 do CPP.
2. Ainda que ausente exame pericial no veículo furtado, uma vez que não foi recuperado, as circunstâncias evidenciam que, para viabilizar a prática delitiva, o réu utilizou objeto para abrir e dar partida no motor, não havendo qualquer elemento capaz de infirmar essa conclusão.
3. Presente o pedido de fixação de indenização por danos materiais na denúncia, comprovado o efetivo prejuízo pela vítima e, demonstrado seu interesse em ser ressarcida, escorreita a condenação do réu à reparação do dano sofrido.
4. O valor estabelecido na sentença penal condenatória, para reparação dos danos materiais experimentados pela vítima, limita-se a quantia mínima a ser paga a título de indenização. 4.1. Não recuperado o veículo furtado, o valor reparatório deve ser aquele registrado no laudo de avaliação econômica indireta, ressalvando-se o direito de a vítima pleitear a complementação do prejuízo na esfera cível.
5. Havendo condenações anteriores, é possível a utilização de uma delas para valorar negativamente os antecedentes e as demais para o reconhecimento da reincidência.
6. Na primeira fase da dosimetria da pena, o c. STJ admite que o aumento seja feito à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima estipuladas abstratamente para o crime, considerando cada circunstância judicial desfavorável.
7. Havendo multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante (art. 61, I, CP), sendo admissível sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea (Tema 585/STJ).
8. Ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, o réu é multirreincidente e ostenta maus antecedentes, o que impõe o estabelecimento do regime inicial fechado para o seu cumprimento, nos termos do art. 33, § 2, “b” e “c”, e § 3o, do CP.
9. Recurso parcialmente provido.